Tribunal: TJMT
Processo: 1012552-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012552-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILLA MARQUES FERREIRA - CPF: 397.992.658-35 (ADVOGADO), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, determinando que a operadora de plano de saúde custeie tratamento de internação em clínica não credenciada para beneficiário diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso de substâncias psicoativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto: (i) à forma de cobertura prevista em lei para tratamentos realizados fora da rede referenciada; e (
ii
) à possibilidade de cobrança contratual de coparticipação após o 30o dia de internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão no acórdão quando a decisão determina claramente a obrigação principal de custeio do tratamento, sendo a forma de operacionalização desse custeio mero desdobramento da obrigação estabelecida.

A alegação sobre coparticipação após o 30o dia de internação constitui inovação recursal, não tendo sido objeto de discussão no recurso original ou na decisão agravada, não configurando omissão sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não constituem via adequada para ampliar o objeto da lide ou obter pronunciamento sobre matéria não debatida anteriormente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 9.656/1998, art. 12, VI.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de
Instrumento

do autor

para
determinar que a parte requerida autorize/custeie o tratamento e internação no Centro de Tratamento Vida Serena Premier, em Chapada dos Guimarães/MT, pelo tempo necessário para a sua recuperação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

(
Id. 291841859
)
.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito de dois pontos fundamentais: (i) a forma de cobertura prevista em lei para tratamentos realizados fora da rede referenciada, sustentando que o art. 12, VI, da Lei no 9.656/98 prevê o reembolso das despesas nos limites do contrato, e não o custeio direto; e (
ii
) a possibilidade de cobrança contratual de coparticipação após o 30o dia de internação, conforme Tema 1032/STJ.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de
Instrumento

do autor
para determinar que a parte requerida autorize/custeie o tratamento e internação no Centro de Tratamento Vida Serena Premier, em Chapada dos Guimarães/MT, pelo tempo necessário para a sua recuperação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

(
Id. 291841859
)
.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Quanto à primeira alegação, o acórdão foi claro ao determinar que a operadora de plano de saúde "autorize/custeie o tratamento e internação no Centro de Tratamento Vida Serena Premier, em Chapada dos Guimarães/MT, pelo tempo necessário para a sua recuperação".

A forma como esse custeio será operacionalizado - seja por pagamento direto à clínica ou por reembolso ao beneficiário - constitui mero desdobramento da obrigação principal já estabelecida, não configurando omissão relevante para o deslinde da controvérsia.

No que tange à segunda alegação, sobre a possibilidade de cobrança de coparticipação após o 30o dia de internação, conforme Tema 1032/STJ, tal questão não foi objeto de discussão no recurso original, tampouco foi ventilada na decisão agravada. Trata-se, portanto, de inovação recursal, não sendo os embargos de declaração a via adequada para ampliar o objeto da lide ou para obter pronunciamento sobre matéria não debatida anteriormente.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo pela presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, com base na probabilidade do direito (diagnóstico médico específico, recomendação de internação emergencial e vinculação contratual) e no perigo de dano (risco à integridade física e mental do paciente).

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Pelo exposto,
rejeito os
embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025